Tribunal: CARF
Processo: 13984.001379/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001379/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.887 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
COMÉRCIO DE CEREAIS SANTO EXPEDITO LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITO BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. TRIBUTAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O art. 42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas
permite a tributação quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem
de seus rendimentos; bem como não ofende o sigilo bancário, assunto já
pacificado no Supremo Tribunal Federal. Pensar de forma diversa seria
contrariar o sistema tributário nacional, em violação aos princípios da
igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que os depósitos
efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSIÇÃO
DE PESSOAS.
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação
de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
CSLL, COFINS E PIS - REFLEXOS
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins em razão de se tratar de
exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001379/2009-37
Fl. 2579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

Efigênio de Freitas Júnior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao ano-
calendário 2005, no montante total de R$ 1.195.999,21, incluídos principal, juros de mora e
multa de ofício de 75% e 150%.
2.
A fiscalização apurou omissões de receitas decorrentes de revenda de mercadorias
(multa de 75%) e de depósitos bancários de origem não comprovada, com interposição de pessoa
(multa de 150%).
3.
Lavrou-se ainda Termo de Sujeição Passiva Solidária em face de Arno Tadeu
Marian Filho, sócio-gerente do contribuinte.
4.
Devido a não apresentação de escrituração contábil e/ou fiscal arbitrou-se o lucro.
5.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis.
6.

Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, cerceamento de direito de defesa;
confisco; ilegitimidade passiva; defendeu a exclusão de parte das movimentações financeiras;
questionou a base de cálculo apurada e a multa qualificada.
7.

Ainda em primeira instância, em sede de diligência, aditou-se o Termo de
Verificação Fiscal para que nele passasse a constar a emissão do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, com respectiva ciência do contribuinte e do sujeito passivo solidário do aditamento;
abertura de prazo para impugnação do Termo de Sujeição Passiva Solidária e vista dos autos.
8.

Não houve impugnação da sujeição passiva solidária.
9.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de registro de rendimentos os valores creditados em conta
corrente de depósitos ou de investimentos, mantida junto a instituição financeira,
Fl. 2580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País e são incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e de ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ARGUIÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É de rejeitar-se a arguição de cerceamento do direito à ampla defesa, por alegada falta
de acesso e de obtenção de cópias de elementos do processo quando, em diligência
determinada pela autoridade julgadora, foi autorizado o acesso aos autos e a obtenção
regulamentar de cópias de seus elementos, e devolvido o prazo de trinta dias.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes
argüições específicas ou elementos de prova novos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA/DUPLICADA. CABIMENTO. EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE COMPROVADO POR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
POR MEIO DE INTERPOSTA PESSOA E FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
CONTA BANCÁRIA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 34.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando resta demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo (falta de escrituração de contas bancárias
próprias, e movimentação de recursos financeiros em conta bancária aberta em nome de
interposta pessoa) se enquadra, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964. Aplicação da Súmula Vinculante Carf no 341 -
Portaria MF n2 383, de 12/7/2010.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO
DE LEI. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA.
São solidariamente responsáveis pelos tributos exigidos da pessoa jurídica os diretores,
gerentes ou representantes que tenham praticado atos com infração de lei, entre outros, a
dissolução irregular da empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
10.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 04/05/2015, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 02/06/2015 e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 2394
e seg.).
i) nulidade do procedimento fiscal devido à violação do sigilo bancário, o qual necessita de
autorização judicial ante as garantidas fundamentais à intimidade e privacidade;
ii) defende que os créditos registrados em sua conta bancária ou da Sra. Ana Maria da Silva
Jentig não podem ser imputados à Recorrente como omissão de receita, porquanto pertencem a
terceiros;
Fl. 2581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

iii) a Recorrente intermediava venda de produtos rurais, de modo que os valores das transações
eram depositados em sua conta e imediatamente repassados a quem de direito, conforme
demonstram os extratos bancários e declarações de produtores rurais anexadas aos autos;
iv) o auto de infração viola o princípio da capacidade contributiva, na medida em que são
tributados valores que não condizem com o patrimônio ou a renda da Recorrente;
v) deve ser excluída toda a movimentação financeira praticada pela Sra. Ana Maria, considerada
interposta pessoa pela fiscalização, pois não há qualquer vínculo entre ela e a Recorrente a não
ser a relação parental com seu representante legal;
vi) devem ser excluídos todas as operações cujos créditos não foram confirmados (cheques sem
fundo), também aquelas oriundas de transferência da própria empresa, além daquelas derivadas
de desconto de títulos, posto que em nenhum caso se evidencia o auferimento de renda;
vii) a multa qualificada deve ser afastada devido à ausência de elemento fundamental de
caracterização de intuito de fraudar ou sonegar a fiscalização, de modo que a documentação
fiscal apresentada pela Recorrente denota o contrário, porquanto apura devidamente o lucro real
tributável;
viii) por fim, requer o provimento do recurso.
11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
12.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
13.
Cinge-se a controvérsia a omissões de receita decorrentes de revenda de
mercadorias (multa de 75%) e de depósitos bancários de origem não comprovada, com
interposição de pessoa (multa de 150%).
14.
Houve ainda lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária e arbitramento do
lucro os quais não foram questionados no recurso voluntário.
15.
Para melhor entendimento dos fatos, vejamos o apurado pela fiscalização.
Receita de venda e arbitramento do lucro
16.

Consoante Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte fora excluído do Simples
Federal e devido a não opção pelo lucro presumido e a não apresentação do Lalur, a autoridade
fiscal arbitrou o lucro, tributou a receita decorrente de revenda de mercadorias conforme Livro
Registro de Saídas e aplicou a multa de 75% (e-fls. 2078):
2.1. IMPOSTO DE RENDA - LUCRO ARBITRADO
Fl. 2582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

O contribuinte foi excluído do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES)
mediante Ato Declaratório Executivo, emanado pelo Delegado da Receita Federal em
Lages/SC, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2005 (fl. 1.662).
A Lei 9.317/96, em seu art. 16, determina que a pessoa jurídica excluída do SIMPLES
sujeitar-se-á às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, de forma geral, é apurado trimestralmente, com
base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado (Lei 9.430/96: art. 1o).
A opção pelo Lucro Presumido é determinada pelo pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido relativa ao primeiro período de apuração do ano-
calendário (Lei 9.430/96: art. 26, § 1°).
Até mesmo por ter sido excluída de oficio do SIMPLES com efeitos retroativos, a
pessoa jurídica não exerceu esta opção.
Restar-lhe-ia, portanto, a tributação com base no Lucro Real ou no Lucro
Arbitrado.
A pessoa jurídica que se tributa pelo regime do Lucro Real deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99: art. 251). Dentre os livros obrigatórios, estão o Livro de
Apuração do Lucro Real – LALUR (RIR/99: art. 258). O contribuinte foi intimado
(fl. 1.664) e reintimado (fl. 1.666-7) a apresentá-lo para o ano calendário. Não o
fez. Restou-lhe, assim, a tributação com base no Lucro Arbitrado trimestral, pela falta
de apresentação, à autoridade tributária, de livro requisitado (RIR/99: art. 530, inciso
III).
Em decorrência, sobre as receitas decorrentes da revenda de mercadorias,
dispostas em seu Livro Registro de Saídas (fls. 1.054-108)2, foi aplicado o
percentual de 9,6% para a determinação da base de cálculo do imposto (Decreto n°
3.000/99- Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99: art. 532). Sobre esta base de
cálculo, incidiram a alíquota e o adicional para a determinação do quantum devido
(RIR/99: arts. 541 e 542).
2.1.1. MULTA DE OFÍCIO
Tratando-se de hipótese prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 (com a redação
vigente à época do fato gerador), aplica-se a multa de ofício de 75% sobre o principal.
(Grifo nosso)
Depósitos bancários de origem não comprovada – omissão de receitas
Interposição de pessoas
17.

O procedimento fiscal iniciou-se em face da Sra. Ana Maria da Silva Jentig,
doravante Ana Maria, que declarou não ter auferido qualquer rendimento nos anos-calendário
2004 e 2005 (e-fls. 23-29), a despeito de as informações de instituições financeiras, por meio da
Declaração da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (DCPMF), demonstrar
que ela movimentou, em 2004, R$ 1.417.403,33, e, em 2005, R$ 2.242.745,97.
18.

Em resposta, Ana Maria, por seu procurador, afirmou possuir somente uma conta
bancária na Cooperativa de Crédito de São José do Cerrito e que “jamais teve seus documentos
pessoais furtados, que não outorgou poderes a terceiros para movimentar sua conta corrente e
que as únicas pessoas que tinham ingerência sobre a conta eram suas filhas” (e-fls. 34).
19.

Tais informações foram ratificadas por Ana Maria por meio de declaração (e-fls.
Fl. 2583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

75).
20.

Posteriormente, mediante análise dos extratos bancários do Banco do Estado de
Santa Catarina, Cooperativa de Crédito de São José do Cerrito e Caixa Econômica Federal,
obtidos via Requisição de Movimentação Financeira ( RMF), a autoridade fiscal apurou o que
segue: (e-fls. 2080):
i) Ana Maria, então fiscalizada, reside numa casa simples na cidade de São José do Cerrito/SC,
em condição socioeconômica incompatível com a quantia movimentada em seu nome;
ii) grafia divergente entre as assinaturas dispostas nos cartões enviados pelo BESC (e-fls. 994) e
pela CEF (e-fls. 463) e aquelas presentes no cartão enviado pela Cooperativa de Crédito de São
José do Cerrito/SC (e-fls. 976);
iii) divergência entre a grafia das assinaturas no cartão enviado pela Cooperativa de Crédito de
São José do Cerrito/SC e aquela das assinaturas dispostas nos documentos de identificação da
fiscalizada (e-fls. 461, 463, 464), inclusive naquele apresentado pela própria Cooperativa;
iv) divergências de grafias entre as assinaturas dispostas em diversos cheques, como, por
exemplo: no 543251 e 543252 (e-fls. 931), 3256 (números finais, já que os primeiros estão
ilegíveis) e 554678 (e-fls. 917), 565595 e 565593 (e-fls. 886). Os exemplos são fartos. E estas
grafias, por sua vez, divergem flagrantemente daquela das assinaturas presentes nos cartões
encaminhados pelo BESC e CEF;
v) Ana Maria realizou "Empréstimo Especial aos Aposentados" junto à CEF (e-fls. 479-482), no
valor líquido de R$ 1.300,25, creditados na sua conta em 25/11/2004 (e-fls. 471). Neste mesmo
ano, foram movimentados na Cooperativa de Crédito de São José do Cerrito/SC, sob sua
titularidade, R$1.413.274,57. Conforme relata a fiscalização, uma pessoa que movimentou
vultosa quantia, e que no ano seguinte movimentaria uma quantia ainda maior, necessitou
realizar um empréstimo de pequena quantia, pelo qual pagava prestações mensais de R$ 76,30;
vi) transferências entre contas (e-fls. 493-504), encaminhada pela Cooperativa de Crédito de São
José do Cerrito/SC, demonstram como origem de recursos - "clientes debitados" - empresas
comerciais, no caso, COMÉRCIO DE CEREAIS MENDES CALDEIRA e MERCANTIL
TERRA BOA LTDA., o que evidencia a utilização dessa conta para recebimentos decorrentes de
operações comerciais;
vii) Demonstrativo de Títulos Descontados (e-fls. 505-549) constata que tais títulos originaram-
se de operações comerciais, na sua maioria com empresas comerciantes de alimentos;
viii) elevado número de cheques emitidos (e-fls. 614-970) foram dirigidos a empresas
comerciantes de alimentos.
21.

Além das informações acima, depoimentos perante a Policia Federal demonstram
que o titular de fato da movimentação financeira da conta de Ana Maria na Cooperativa de
Crédito de São José do Cerrito seria a Recorrente. Vejamos trechos de alguns depoimentos.
Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

22.

O Sr. Carlos José Ramos, diretor da Cooperativa de Crédito de São José do
Cerrito, informa que funcionários da empresa ARNO MARIAN & CIA LTDA. e SANTO
EXPEDITO LTDA., esta última com maior movimentação, efetuavam depósitos na conta de Ana
Maria (e-fls. 1149):
[...] RESPONDEU: QUE o depoente exerce a função de diretor da Cooperativa de
Crédito Rural de São José do Cerrito - SICOOB/SC desde o ano de 1998; QUE se
recorda da correntista ANA MARIA DA SILVA JENTIG, a qual é titular da conta-
corrente n° 1.284-0; QUE o depoente informa que na Cooperativa não há um gerente
especifico para cada conta, havendo apenas um gerente geral, de nome SEBASTIÃO
ZANQUET CORREA; QUE a conta foi aberta por ANA MARIA DA SILVA JENTIG, a
qual no início até tomou em financiamento pequenos valores, contudo com o passar do
tempo, a conta passou a ter movimentação mais expressiva; QUE o depoente pode
informar que quem efetuava depósitos na referida conta eram funcionários da
empresa ARNO MARIAN & CIA LTDA e SANTO EXPEDITO LTDA, sendo que
havia mais movimentação por parte de funcionários desta última empresa, qual
seja SANTO EXPEDITO; QUE as referidas empresas são da família MARIAN, cujo
integrante mais conhecido é ARNO TADEU MARIAN FILHO, o qual é empresário do
município; QUE ARNO TADEU solicitava algumas informações a respeito da conta
investigada por telefone, sendo que estes contatos eram realizados com o funcionário
SEBASTIÃO ZANQUET CORREA. [...]
23.

O Sr. Edi Guzella, sócio e gerente da pessoa jurídica Somar Industrial de
Embalagens Ltda., uma das destinatárias dos cheques da fiscalizada, inquirido, informou que os
cheques apurados pela fiscalização referem-se a vendas efetuadas para as empresas de Arno
Tadeu (e-fls. 1194):
[...] QUE indagado ao depoente se conhece ANA MARIA JENTIG, afirma que não se
recorda desta pessoa; [...] QUE neste ato são apresentados para o depoente os cheques
contantes nas fls. 253, 257, 259, 270, 271, dos autos do Apenso I, nominais à empresa
SOMAR INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA; QUE o depoente afirma que
estes cheques referem-se a vendas efetuadas para as empresa de ARNO TADEU
MARIAN e compromete-se a verificar junto aos seus registros fiscais sobre as vendas
realizadas, e encaminhar cópias dos documentos fiscais [...].(Grifo nosso)
24.

Posteriormente, conforme observa a fiscalização, foram encaminhadas cópias de
notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica Somar Industrial de Embalagens Ltda. (fls. 1200-
1206). À exceção da primeira, dirigida à empresa Arno Marian & Cia, as demais tinham como
destinatário a pessoa jurídica Irmãos Marian Ltda. ME, antiga denominação da pessoa jurídica
Comércio de Cereais Santo Expedito Ltda. (CNPJ 04.740.144/0001-35).
25.

O Sr. Sebastião Zanchett Corrêa, gerente geral da Cooperativa de Crédito de São
José do Cerrito, informou acreditar que Ana Maria não teria rendimentos suficientes para
movimentar a conta, que atendeu por diversas vezes o senhor Arno Tadeu Marian Filho ou seus
empregados, os quais traziam documentos de movimentação financeira realizadas na conta de
Ana Maria. Acredita ainda que a empresa Santo Expedito era a maior responsável pela
movimentação financeira da conta de Ana Maria (e-fls. 1197):
[...] QUE recorda-se da cliente ANA MARIA DA SILVA JENTIG, a qual é correntista
da cooperativa, da conta n° 1.284-0; QUE acredita o depoente que a conta foi aberta
pela própria ANA MARIA DA SILVA; QUE indagado ao depoente sobre a
movimentação da conta mencionada, o mesmo informa que acredita que ANA
Fl. 2585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

MARIA não tenha rendimentos suficientes para movimentar a conta; QUE
atendeu por diversas vezes o senhor ARNO TADEU MARIAN FILHO ou seus
empregados, os quais traziam documentos de movimentação financeira realizadas
na conta de ANA MARIA; QUE esclarece que ARNO TADEU é genro de ANA
MARIA; QUE o depoente acredita que a empresa SANTO EXPEDITO era a maior
responsável pela movimentação financeira da conta; QUE FABRICIO SEBASTIÃO
MARIAN é irmão de ARNO TADEU MARIAN FILHO; QUE LILYAN JENTIG
TELES é sobrinha da esposa de ARNO TADEU MARIAN FILHO; QUE esclarece que
seu contato maior era com os funcionários da empresa SANTO EXPEDITO ou a esposa
de ARNO MARIA FILHO, a Sra SILVIA JENTIG MARIAN, haja vista que a empresa
SANTO EXPEDIDO ficava sediada em Santa Cecília/SC. [...](Grifo nosso)
26.

A Sra. Ana Maria da Silva Jentig afirmou, em síntese, que seu falecido marido lhe
deixara algumas reservas; que concedia cheques assinados para suas filhas; que reconhece como
sendo sua as assinaturas nos cheques que lhe foram apresentados, mas não reconhece a caligrafia
dos valores; que não sabia explicar o fato de os cheques por ela assinados estarem sendo
utilizados por transações comerciais das empresas de Arno Tadeu Marian Filho e que não
emprestou a conta para as empresas de Arno Marian Filho ou de Arno Marian (e-fls. 1214):
[...] QUE indagada sobre a movimentação financeira na conta, respectivamente de
R$1.417.403,33 no ano de 2004 e de R$2.242.745,97 no ano de 2005, afirma que seu
falecido marido, qual seja, ARI HENRIQUE JENTIG deixou algumas reservas para a
interrogada; QUE indagada a interrogada a interrogada se somente ela movimentava a
conta, a interrogada afirma que além de movimentar a conta, concedia cheques
assinados para as filhas, NILMA DE FATIMA DOS SANTOS e SILVIA JENTIG
MARIAN, ECILDA, CELONIR, IRACI; QUE neste ato são apresentadas as cópias
de cheques emitidos pela interrogada, constantes nas folhas 198 a 268 dos autos do
volume 1 e 2 do apenso n° 1, sendo que a interrogada reconhece como sendo sua a
assinatura aposta em todas as folhas de cheques mencionadas; [...] QUE neste ato a
interrogada é cientificada dos depoimentos de JOSÉ ADELMO BORGES
FERNANDES à folha 62, LUIZ GRAZZIOTIN à folha 64, VALDIR COZER, à folha
66 e EDIR GUZELA à folha 68, sendo que a interrogada informa que não conhece
nenhuma dessas pessoas, bem como não conhece as empresas CEREAIS BOM JESUS,
SUPERMERCADO GRAZZIOTIN, CEREAIS SÃO LUIZ LTDA e SOMAR
INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA; QUE a interrogada é sogra de ARNO
TADEU MARIAN FILHO, o qual é casado com SILVIA JENTIG MARIAN; QUE
indagada a interrogada se sabe explicar o fato dos cheques por ela assinados
estarem sendo utilizados por transações comerciais das empresas de ARNO
TADEU MARIAN FILHO a interrogada afirma que não sabe explicar este fato;
[...] QUE indagada a interrogada se emprestou a conta para as empresas de ARNO
MARIAN FILHO ou de ARNO MARIAN afirma que não, afirmando que apenas
empresatava dinheiro para suas filhas; QUE indagada a interrogada se recebia algum
valor para que a movimentação financeira das empresas ARNO MARIAN E CIA
LTDA e COMERCIO DE CEREAIS EXPEDITO, afirma que as vezes recebia uma
gorjeta, sendo que este valor era pago pelas filhas quando traziam o dinheiro de volta,
esclarecendo que não era das empresas de ARNO MARIAN FILHO; [...] QUE em
relação aos cheques constantes no apenso n°1, afirma que apenas a assinatura lhe
pertence e não a caligrafia dos valores; [...](Grifo nosso)
27.

O Sr. Arno Tadeu Marian Filho, sócio gerente do Comércio de Cereais Santo
Expedito Ltda. afirmou, em síntese, desconhecer os fatos apurados, bem como os outros
depoentes e em várias vezes exerceu o direito de não se manifestar (e-fls. 1226):
[...] QUE perguntado sobre os cheques assinados por ANA MARIA DA SILVA
JENTIG, que em seu depoimento afirma entregar os títulos assinados para sua filha
Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

SÍLVIA JENTIG MARIAN, diz não saber nada a respeito; QUE perguntado sobre os
cheques emitidos por ANA MARIA DA SILVA JENTIG para realizar negociações de
sua empresa afirma não ter conhecimento sobre o assunto; QUE não sabe dizer se
sua empresa realiza negócios com as empresas constantes na fl. 52; QUE confrontado
com os depoimentos dos responsáveis de tais empresas de afirma não conhecer
nenhum deles; QUE confrontado com as notas fiscais emitidas em nome de sua
empresa de fis.75/80 alega que não tem nada a dizer sobre o assunto: QUE
perguntado sobre os cheques emitidos por sua sogra ANA MARIA DA SILVA JENTIG
para pagamento à sua empresa, constantes nas fis.276, 278, 288, 289, 294 do Apenso I,
Volume II dentre outros, que neste ato lhe são apresentados, apesar do alto valor dos
títulos, diz não ter conhecimento sobre o assunto; QUE perguntado sobre quem
preenchia os cheques assinados por sua sogra para pagamentos de negociações de sua
empresa, diz não ter conhecimento sobre o assunto; QUE perguntado se conhece
CARLOS JOSÉ RAMOS, diretor da SICOOBISC, diz que não conhece; QUE não
conhece SEBASTIÃO ZANCHETT CORREA, gerente-geral da Cooperativa de
Crédito Rural de São José do Cerrito/SC; QUE confrontado com os depoimentos de
CARLOS JOSÈ RAMOS e SEBASTIÃO ZANCHETT CORREA, nos quais ambos
dizem conhecer e manter contatos com o depoente, prefere se reservar ao direito de
permanecer calado; QUE seus funcionários nunca fizeram depósitos na conta de
sua sogra ANA MARIA DA SILVA JENTIG; QUE nunca buscou informações no
banco SICOOB sobre a conta de sua sogra; QUE nem sua empresa nem nenhum
de seus empregados utiliza ou utilizou cheques de sua sogra para nenhum fim;
QUE sua esposa não recebe cheques em branco assinados, de emissão ANA
MARIA DA SILVA nunca utilizou nenhum cheque para pagamento de nenhuma
espécie; QUE sua empresa não recebe valores de sua sogra; QUE mais uma vez
confrontados com os cheques emitidos por sua sogra ANA MARIA DA SILVA
JENTIG para pagamento à sua empresa, - constantes nas fis.276, 278, 288, 289, 294
dentre outros do Apenso 1, Volume 1, que neste ato lhe são apresentados, diz não ter
conhecimento sobre o assunto; QUE sua esposa - SILVIA JENTIG MARIAN não
possui conta-conjunta com sua sogra; QUE confrontado com o documento de f1.409
do Apenso I, Volume II, diz não ter conhecimento sobre a canta-conjunta de sua
esposa com sua soara; QUE sua empresa não possui qualquer vínculo com a empresa
de seus pais ARNON MARIAN & CIA LTDA.; QUE não tem muito contato com seus
pais e não sabe dizer se quem administra a empresa ARNON MARIAN & CIA é seu
pai, sua mãe ou ambos; QUE não sabe dizer se a empresa de seus pais utilizam ou
utilizaram a conta de sua sogra com o fim de suprimir ou reduzir tributos; QUE
perguntado sobre quais são os fornecedores e compradores de sua empresa, diz
não saber informar; [...](Grifo nosso)
28.

Posteriormente, em novo depoimento, o Sr. Sebastião Zanchett Corrêa, gerente-
geral da Cooperativa de Crédito de São José do Cerrito, confirmou que quem movimentava a
conta de Ana Maria era a filha Sílvia Jentig e o respectivo marido Arno Tadeu Marian Filho; aos
quais já atendeu diversas vezes para desconto de boletos, duplicatas e cheques pré-datados da
empresa Comércio de Cereais Santo Expedito Ltda. para que fossem depositados na conta de
Ana Maria; que quando havia necessidade de que algum documento fosse assinado, era Ana
Maria quem assinava, pois era a titular da conta (e-fls. 1965):
[...]QUE recorda-se da cliente ANA MARIA DA SILVA JENTIG, a qual é correntista
da cooperativa, da conta n° 1.284-0; QUE a conta foi aberta pela própria ANA MARIA;
QUE indagado ao depoente sobre a movimentação da conta mencionada, informa
que quem movimentava a conta era a filha de ANA MARIA, SÍLVIA JENTIG e
seu marido ARNO TADEU MARIAN FILHO; QUE já atendeu por diversas vezes
SÍLVIA JENTIG, a qual levava boletos de desconto, duplicatas e cheques pré-
datados da empresa de seu marido para que fossem depositados na conta de sua
mãe; QUE confrontado com as declarações de SILVIA, na qual ela alega que não ia à
cooperativa, afirma que SÍLVIA ia frequentemente à SICOOB; QUE atendeu por
Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

diversas vezes o senhor ARNO TADEU MARIAN FILHO ou seus empregados, os
quais traziam documentos de movimentação financeira realizadas na conta de
ANA MARIA; QUE quando havia necessidade de que algum documento fosse
assinado, era ANA MARIA quem assinava, pois era a titular da conta; QUE todos
no banco sabiam que apesar da conta ser de ANA MARIA, na verdade os recursos
movimentados ali eram pertencentes a ARNO FILHO e sua esposa SÍLVIA
JENTIG, QUE já atendeu o senhor ARNO TADEU MARIAN(pai), mas para que
fossem movimentados recursos em conta própria; QUE ARNO(pai) não movimentava
recuros na conta de ANA MARIA, como fazia ARNO TADEU MARIAN FILHO; [...];
QUE o depoente e os funcionários da cooperativa sabe que a empresa SANTO
EXPEDITO era a maior responsável pela movimentação financeira da conta; QUE
esclarece que seu contato maior era com os funcionários da empresa SANTO
EXPEDITO ou a esposa de ARNO MARIAN FILHO, a Sra SILVIA JENTIG
MARIAN, haja vista que a empresa SANTO EXPEDITO ficava sediada em Santa
Cecília/SC. [...] (Grifo nosso)
29.

Como se vê, os elementos probatórios anexados aos autos, acompanhado dos
depoimentos acima demonstram que a movimentação financeira na conta bancária de Ana Maria
da Silva Jentig não era de sua responsabilidade, mas sim da pessoa jurídica Comércio de Cereais
Santo Expedito Ltda.
30.

Por conseguinte, não assiste razão à Recorrente ao afirmar que deve ser excluída
toda a movimentação financeira praticada pela Sra. Ana Maria devido à inexistência de qualquer
vínculo entre ela e a Recorrente a não ser a relação parental com seu representante legal.
31.

Confirmada a interposição de pessoas, a autoridade fiscal redirecionou
procedimento fiscal para a pessoa jurídica Comércio de Cereais Santo Expedito Ltda., ora
Recorrente, e, após expedição de RMF e acesso aos extratos bancários de diversas instituições
financeiras, intimou o contribuinte a justificar a origem dos créditos que especifica.
32.

Em resposta, a Recorrente não apresentou documentação comprobatória hábil e
idônea a justificar a origem dos créditos, limitou-se a apresentar alegações genéricas no sentido
de que os valores movimentados em suas contas pertenciam a terceiros, conforme elencado no
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2086):
1) que seria "extremamente difícil" comprovar a origem dos valores de forma
documental, em virtude de não se manter registro das operações;
2) que o fiscalizado, como produtor rural com inscrição na "Secretaria Estadual",
transacionava produtos da lavoura e mantinha "expressivo relacionamento com
produtores da região";
3) que os valores nas contas da pessoa jurídica referir-se-iam, em grande parte, a
movimentação de terceiros que utilizavam sua conta com sua anuência;
4) que intermediava interessados e produtores da região;
5) que os pagamentos eram efetivados através de suas contas e imediatamente
transferidos aos produtores, com algumas deduções;
6) que tais fatos eram públicos e notórios na região;
7) que as transações geraram somas de grande valor, mas que transitaram de forma
breve nas suas contas por não serem de sua responsabilidade;
8) que não se vislumbra, em qualquer das contas, saldo médio de maiores proporções,
pelo contrário, vislumbra-se saldos insignificantes, o que evidenciaria que o numerário
foi imediatamente encaminhado a quem de direito; (Grifo nosso)
Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

33.

Com efeito, a fiscalização fez as exclusões legais e efetuou lançamento de ofício
ao amparo do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
34.

A Recorrente alega, em resumo, nulidade do procedimento fiscal devido à
violação do sigilo bancário, o qual necessita de autorização judicial ante as garantidas
fundamentais à intimidade e privacidade;
35.

Pois bem. Acerca do sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou constitucional o
artigo 6o da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de julgamento, nos
autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.8591,
também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos
Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001.
36.

Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a legitimidade da
utilização de um eficiente instrumento de detecção de indícios de irregularidades fiscais. É dizer,
o sigilo bancário, instituto de proteção à intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir,
exceto perante o Fisco. Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a
dupla proteção dos sigilos bancário e fiscal2.
37.

Tendo em vista que foram observados todos os requisitos formais para obtenção
dos dados bancários da recorrente durante o procedimento fiscal, conforme consta dos autos,
correto lançamento de oficio com base nos dados bancários obtidos pelo Fisco.
38.

Como visto, o lançamento fundamentou-se no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, cujo
dispositivo estabelece que os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a
pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação hábil e
idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, estão
sujeitos a lançamento de ofício, mediante presunção de omissão de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos

1 O julgamento das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 constam do mesmo acórdão.
2 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos dados
bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In: MURICI, Gustavo
Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de direito processual e
tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018. p. 388.
Fl. 2589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo nosso)
39.
Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
existência considera-se provável3. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure – ,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.
40.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut4
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos
de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente
a existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem
a presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de
outros indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato
indiciado. (Grifo nosso)
41.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – valores creditados em contas bancárias – que
implica juridicamente a existência de outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com
efeito, o sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever
de provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
42.
Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário tanto do fato
indiciário quanto do fato indiciado, ônus que o contribuinte não se desincumbiu.
43.
Ademais, no Recurso Extraordinário (RE) no 855649, de 03/05/2021, com
repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, e fixou a seguinte tese: “O artigo 42 da
Lei 9.430/1996 é constitucional”.
44.
O voto vencedor proferido pelo Min. Alexandre de Moraes assentou que o artigo
42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas permite a tributação
quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem de seus rendimentos; bem como não
ofende o sigilo bancário, assunto já pacificado naquele Tribunal.

3 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
4 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 2590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

45.
Nessa linha, pensar de forma diversa seria contrariar o sistema tributário nacional,
em violação aos princípios da igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus
de comprovar a veracidade de sua declaração. Veja-se:
Como se afere da leitura de todas essas disposições, diversamente do apontado pelo
recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte,
embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à tributação de rendas auferidas, cuja
origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em
violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
[...]
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco
auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus
da prova ao correntista omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em
conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
[...]
No que se refere à alegada violação aos artigos 5o, X e XII; e 150, III, “a”, da
Constituição Federal, o recorrente não desfruta de melhor sorte.
Isso porque o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 601314, de relatoria
do Min. EDSON FACHIN, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 225), DJe.
16/9/2016, em que se discutia a constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar
105/2001, fixou tese no sentido de que (i) O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal ; (ii) A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
(Grifo nosso)
46.

Ante o posicionamento do STF acerca do tema, verifica-se que também não
procede a alegação da Recorrente no sentido de que o auto de infração viola o princípio da
capacidade contributiva, pois teria tributado valores que não condizem com o seu patrimônio ou
renda.
47.

Alega a Recorrente que devem ser excluídas todas as operações cujos créditos não
foram confirmados (cheques sem fundo), também aquelas oriundas de transferência da própria
empresa, além daquelas derivadas de desconto de títulos, posto que em nenhum caso se
evidencia o auferimento de renda.
48.

Conforme Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização foi cautelosa e prudente ao
analisar os créditos objetos de lançamento. O Trecho a seguir demonstra que foram excluídos os
valores registrados na conta do Banco BESC nos dias em que o valor das entradas superou os
Fl. 2591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

créditos oriundos da conta caixa. Por outro lado, tributou-se os valores não escriturados e para
os quais não se apresentou prova documentação da sua origem.
[...] foi verificado que a conta no Banco BESC possuía registro na contabilidade.
Suas origens de recursos provinham da conta "caixa", e o contribuinte fazia
transitar, por esta conta, os recursos provenientes de recebimentos de clientes. As
entradas de cada dia, por sua vez, eram realizadas de maneira simplificada, com um
único lançamento diário. Assim, por prudência e para se afastar qualquer hipótese
de dupla tributação, nos dias em que o valor das entradas superou o valor os
créditos aos quais foi demandada justificativa, estes foram considerados
comprovados.
Excetuaram-se como não comprovados R$ 2.576,72 e R$ 2.150,00 creditados, na
conta bancária no BESC, no dia 10/01/2005, pois, para esse dia, não havia qualquer
débito na conta contábil em foco (fis. 969).
Já os valores presentes nas outras contas bancárias, não escriturados e para os
quais não se fez prova documental da sua origem, foram considerados como
omissão de receitas, conforme determina o art. 42 da Lei 9.430/96, e adicionados, à
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, conforme Demonstrativo de
Apuração — Imposto de Renda Pessoa Jurídica, parte integrante do Auto de Infração.
(Grifo nosso)
49.

Conquanto a Recorrente alegue que determinados valores deveriam ser excluídos,
tais como transferência, cheques sem fundo, dentre outros, não aponta tais valores de forma
específica, trata-se alegação genérica, o que não é suficiente para infirmar o apurado pela
fiscalização; mormente quando tal alegação vem desacompanhada de documentação
comprobatória e por outro lado a fiscalização elenca de forma clara os valores cujos créditos
foram comprovados e não comprovados (e-fls. 2064-2073).
50.

A Recorrente defende que os créditos registrados em sua conta bancária ou da Sra.
Ana Maria da Silva Jentig não lhe podem ser imputados como omissão de receita, porquanto
pertencem a terceiros. Defende ainda que intermediava venda de produtos rurais, de modo que os
valores das transações eram depositados em sua conta e imediatamente repassados a quem de
direito, conforme demonstram os extratos bancários e declarações de produtores rurais anexadas
aos autos.
51.

Conforme demonstrado acima, a Recorrente devidamente intimada não logrou
êxito em comprovar durante o procedimento fiscal com documentação hábil e idônea a origem
dos valores lançados.
52.

Ao afirmar que intermediava venda de produtos rurais, de modo que os valores
das transações eram depositados em sua conta e imediatamente repassados a quem de direito a
Recorrente inova em seu recurso, vez que tal alegação não foi apresentada em impugnação, o
que já seria motivo suficiente para indeferimento do pleito ao amparo do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972, – que considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Por outro lado, os documentos (declarações) colacionados aos
autos não têm força probante suficiente para infirmar o apurado pela fiscalização. Explico.
53.

Todas as Declarações anexadas aos autos, tanto para a Recorrente quanto para a
Sra. Ana Maria, têm a mesma formatação, padrão de confecção e praticamente a mesma redação,
Fl. 2592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

alterando-se dados do declarante e os valores. O que de início demonstra certa fragilidade
probatória.
54.

Quanto às Declarações em que os declarantes afirmam terem recebido da Sra. Ana
Maria valores em cheque referentes à venda de feijão (e-fls. 2537 - 2569), é patente que tais
declarações não condizem com a realidade. Conforme exaustivamente provado nos autos a Sra.
Ana Maria teve sua conta utilizada indevidamente pela Recorrente como interposta pessoa e
nunca atuou na venda de feijão. Trata-se de uma Senhora com condições socioeconômicas muito
simples, conforme demonstrado nos autos, e que realizou "Empréstimo Especial aos
Aposentados" junto à CEF (e-fls. 479-482), no valor líquido de R$ 1.300,25. Não é verossímil
que uma Senhora que faça um empréstimo nesse valor tenha recebido vultosos valores em
cheques decorrentes de vendas de feijão.
55.

De igual forma as Declarações em nome da Recorrente (e-fls. 2433-2568) não têm
força probante para afastar a apuração fiscal. Como dito acima, no RE no 855649, de 2021, o art.
42 permite a tributação quando o contribuinte, embora intimado, não consiga comprovar a
origem de seus rendimentos. Caso contrário, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco proceda ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera
alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. É o caso, o contribuinte
limita-se a apresentar meras Declarações desacompanhadas de elementos probatórios de que os
valores pertencem a terceiros.
56.

Tais Declarações para serem aceitas deveriam apresentar, no mínimo, a
concatenação da entrada dos valores e respectiva saída, informar o valor da respectiva comissão
e demais documentos comprobatórios. Ter-se-ia nessa hipótese um início de prova, o que no
caso dos autos, poderia, se fosse o caso, demandar novas análises, ante os vários indícios
convergentes contra a Recorrente e a comprovada interposição de pessoas.
57.

Sem razão a Recorrente.
Multa qualificada
Por fim, sustenta a Recorrente que a multa qualificada deve ser afastada devido à
ausência de elemento fundamental de caracterização de intuito de fraudar ou sonegar a
fiscalização, de modo que a documentação fiscal apresentada pela Recorrente denota o contrário,
porquanto apura devidamente o lucro real tributável.
58.
O fato de os valores apurados terem sido movimentados em conta de terceiros –
interposta pessoa –, tal qual comprovado no caso em análise, enseja a tributação no efetivo titular
da conta bancária. Ademais, conforme destacado pela autoridade fiscal, “a manutenção de
recursos à margem da contabilidade, inclusive com a utilização de interposta pessoa, denota
dolo e caracteriza a intenção de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador”, o que atrai a multa qualificada.
59.
Tal posicionamento está em consonância com a Súmula Carf no 34:
Fl. 2593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.887 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001379/2009-37

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010). (Grifo nosso)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507,
de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de
22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de
25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008.
60.

Portanto, sem razão a recorrente.
CSLL, Cofins e Pis – reflexos
61.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
62.
Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
63.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
64.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 2594
DF CARF MF
Documento nato-digital